Tribunal: TJSP
Processo: 1020987-18.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Vício de qualidade em produto. Garrafa de cerveja com presença de larvas. Consumo de outras garrafas da mesma caixa. Apelo do consumidor. Ocorrência de danos morais. Indenização, fixada em R$6.000,00 perante a origem, que deve ser mantida, por adequada às circunstâncias da causa e às finalidades da condenação.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1020987-18.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é a-
pelante ALEXSANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados MAKRO ATACADISTA S/A e AMBEV S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provi-
mento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que inte-
gra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desem-
bargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA A-
RAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020987-18.2017.8.26.0625
____________________________________________________________________________________________
1020987-18.2017.8.26.0625 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: TAUBATÉ – 1a VARA CÍVEL
Apelante: ALEXSANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA
Apeladas: MAKRO ATACADISTA S/A e AMBEV S/A
MM. Juiz Prolator: José Cláudio Abrahão Rosa
VOTO No 34.113
Ação de indenização por danos morais. Vício de
qualidade em produto. Garrafa de cerveja com pre-
sença de larvas. Consumo de outras garrafas da
mesma caixa. Apelo do consumidor. Ocorrência de
danos morais. Indenização, fixada em R$6.000,00
perante a origem, que deve ser mantida, por ade-
quada às circunstâncias da causa e às finalidades
da condenação.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 134/137, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação decorrente de aquisição de produto
eivado de vício de qualidade, e condenou as requeridas ao pagamento
de indenização por danos morais fixada em R$6.000,00, atualizada mone-
tariamente e acrescida de juros moratórios a contar da publicação. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar com
as custas e despesas
processuais na
proporção
da
condenação,
e
com honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 ao patrono do autor, e
em R$1.200,00 ao patrono da correquerida Makro, observada a gratuida-
de. Opostos embargos de declaração pelo requerente, foram eles rejeitados
(fls. 140/144 e 150).
Apela o consumidor requerente (fls. 153/161). Susten-
ta, em síntese, a necessidade de majoração do valor da indenização, consi-

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020987-18.2017.8.26.0625
____________________________________________________________________________________________
1020987-18.2017.8.26.0625 – RELATOR GOMES VARJÃO
derando a extensão das diligências frustradas que precederam o ajuiza-
mento da ação. Por isso, requer a reforma parcial da r. sentença.
Ambas as correqueridas realizaram depósito nos autos,
referentes à condenação imposta, contra a qual não se insurgem (fls.
164/166, 171/220 e 230/231).
Recurso não contrariado.
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o autor pretende a
condenação das correqueridas ao pagamento de indenização por danos
morais decorrentes da aquisição e parcial consumo de cerveja eivada de ví-
cio de qualidade, caracterizado pela presença de larvas em uma das garra-
fas da caixa.
Foi ofertada
contesta-
ção apenas pela correquerida Makro (fls. 82/91),
quedando-se
revel
a correquerida Ambev. Sobreveio réplica (fls. 95/108), e foi encerrada a ins-
trução
processual, culminando
na
r.
sentença,
que
jul-
gou parcialmente procedente a lide.
Recorre apenas o requerente, postulando, em suma, a
majoração do valor da indenização por danos morais.
Contudo, oportuno consignar que a prova exigida, em
matéria de dano moral, não é do abalo ou ofensa à honra objetiva da vítima,
mas do fato causador do distúrbio anormal na vida do ofendido. A propósito,
o E. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “não há
falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-
se a condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020987-18.2017.8.26.0625
____________________________________________________________________________________________
1020987-18.2017.8.26.0625 – RELATOR GOMES VARJÃO
Civil.” (STJ, 3a T., REsp. 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENE-
ZES DIREITO, j. 10.11.1997, DJU 09.12.1997, p. 64.684).
A efetiva ocorrência e a quantificação do dano moral,
desta forma, não dependem de qualquer espécie de prova, mas de avalia-
ção do magistrado sobre os fatos comprovados, segundo seu prudente arbí-
trio e as regras de experiência.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir as requeridas de práticas dessa nature-
za, capazes de macular a integridade física e sentimentos alheios e, de ou-
tro lado, não importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Tendo em vista as circunstâncias do caso, a natureza a
extensão do dano e suas consequências para o autor, inclusive o tempo in-
vestido nas diligências anteriores ao processo, cuido que deve ser mantida a
indenização fixada na origem em R$6.000,00, quantia compatível com as fi-
nalidades da condenação, sem implicar enriquecimento indevido do deman-
dante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios su-
cumbenciais para R$1.500,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator